Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723988-37.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SERGIO LUIZ LOPES SARMENTO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO LUIZ LOPES SARMENTO contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e outros, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, com base no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 98 do Código de Processo Civil. Pleiteia a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Nos termos da decisão de ID 49178603, determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Após a petição de ID 49505687 – em que o agravante reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça -, indeferi a gratuidade de justiça ao fundamento da ausência de elementos comprobatórios da hipossuficiência, nos termos da Decisão de ID 51236369. Antes do escoamento do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, o agravante pleiteou o seu parcelamento em pelo menos 12 (doze) parcelas. É importante destacar que apesar da ação de origem se referir ao superendividamento, o recorrente aufere renda líquida acima de R$ 4.000,00 e deixou de demonstrar a insuficiência de recursos em relação à sua subsistência. Em análise objetiva, cumpre destacar que o valor ainda é superior à média recebida pela população brasileira. A ausência de comprovação da hipossuficiência impede não só a concessão da gratuidade de justiça, mas também a análise quanto ao parcelamento do preparo recursal. Nesse sentido é o seguinte precedente desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. A circunstância de a pessoa jurídica figurar no polo passivo de processos judiciais, por si só, não basta para demonstrar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. 4. Não tendo a pessoa jurídica comprovado hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, também não prosperam os pedidos de gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, com fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC, tampouco para que seja autorizado o parcelamento das custas processuais, consoante previsão do artigo 98, § 6o, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1610728, 07134962020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a derradeira oportunidade para que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023 às 13:31:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora